Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-85.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECONVENÇÃO PARA MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. Cediço que em relação à questão da dilação probatória o destinatário final é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso, a quebra de sigilo bancário da empresa de titularidade da atual companheira do genitor e a prova testemunhal foram considerados desnecessários para a análise da ocultação patrimonial, até mesmo porque, já existem elementos suficientes nos autos.
2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça depende de pedido da parte. Inexistindo pedido, é defeso seu deferimento de ofício pelo magistrado, por ofensa ao princípio da adstrição, artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
5. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
6. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, verifica-se que não há elementos que corroborem sua alegada situação desfavorável. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do genitor foi comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado.
7. Também não restou comprovada a alteração da situação da necessidade do filho referente a seu pedido reconvencional de majoração da obrigação.
8. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Gratuidade de justiça do autor afastada. Apelo conhecido e provido.